Tribunal: TJSP
Processo: 0267376-10.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. Revisão deste posicionamento para adequar o julgamento ao entendimento consagrado no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ e no julgamento do RE 870.947, Tema 810 STF. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. Revisão deste posicionamento para adequar o julgamento ao entendimento consagrado no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ e no julgamento do RE 870.947, Tema 810 STF. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período considerado, e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do STF e do Tema no 905 do STJ, observando-se que o Pleno do Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947.
REVISÃO ACOLHIDA.